Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLI RODRIGUES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos do PJE no 0745058-04.2019.8.07.0016, que determinou a penhora de 15% da verba salarial do agravante/executado, nos seguintes termos:
“Diante da natureza alimentar do crédito exequendo, defiro a penhora sobre a remuneração da executada.
Expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a fim de que realize o bloqueio do percentual de 15% da remuneração de MARLI RODRIGUES até a quitação do débito, respeitada a margem consignável.
Intimem-se e após o decurso do prazo de cinco dias, oficie-se.”
2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta, em breve síntese, a absoluta impenhorabilidade da verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Assevera que a penhora em sua folha de pagamento fere a dignidade da pessoa humana e configura pensão para a outra parte. Aduz, ainda, que possui outros gastos, como empréstimos e contas que consomem grande parte de seus rendimentos.
3. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC), bem como da antecipação da tutela recursal para que fosse afastada a penhora de quinze por cento em sua folha de pagamento. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja julgado improcedente o pedido de penhora mensal em sua folha de pagamento.
4. A decisão ID 17228552 indeferiu a concessão do efeito suspensivo vindicado.
5. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (Resp. 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
6. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto.
7. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
8. Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior:
“[...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.”
(EREsp. 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
9. No caso dos autos, a determinação de bloqueio mensal de 15% sobre os vencimentos da agravante/executada se mostra consonante com o entendimento jurisprudencial e, além de permitir movimento de quitação do crédito buscado na origem (R$ 1.465,75, ID 64259011, na origem), não enseja prejuízo à subsistência da executada, tendo sido, inclusive, ordenado que se respeite a margem consignável.
10. Destaca-se que a agravante percebe a quantia líquida de mais de R$ 4.000,00 (ID 64259010, na origem).
11. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar. Desse modo, não merece reparo a decisão vergastada.
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.